Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720868-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: RD COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, DORIVAL LINO DE JESUS, JOANA D ARC ULHOA DE JESUS, CEI COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, W3COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, AR COMERCIO DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS, RICARDO ULHOA DE JESUS, FREE PARK COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, COML NORTE COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, PISTAO SUL COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ALRAEU COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, SOBRADINHO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, BOULEVARD COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, DRC LOGISTICA - DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco safra s.a. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de DRC LOGÍSTICA – DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES LTDA – EPP e OUTROS: Vistos, etc. Indefiro o pedido de realização de nova pesquisa BACENJUD, pois tal diligência já foi efetuada por este juízo. Ademais, o Exequente não trouxe prova de que houve qualquer modificação da situação econômica do executado, juntando aos autos mero “print” de tela do site comercial do Réu. Saliente-se que é imprescindível a demonstração de indícios de alteração na situação econômica do devedor para que seja determinada a reiteração de consulta junto ao sistema BACENJUD. Outrossim, as lojas estão abertas, operando, certamente com fluxo de caixa em nome de terceiros. O que o Exequente tem que fazer é diligenciar para identificar em nome de quem esse fluxo opera. Esta execução já está em curso há 8 anos e não vai se resolver com petições no processo mas sim com AÇÃO por parte do Exequente. Não se localizam bens do interior de um escritório, mas sim onde está a atividade da executada. Assim, intime-se o exequente a indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 5 dias. Em caso de inércia, deverá o feito ser suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens das Agravadas por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa. Preparo recolhido (IDs 17362613 e 17362614). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de lapso razoável de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BACENJUD, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal de Justiça, de maneira que se antevê a probabilidade do direito do Recorrente. O risco de dano, a seu turno, provém da possibilidade de suspensão da execução caso não sejam indicados bens à penhora no prazo assinado. . Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator